Tribunal: TJMT
Processo: 0036987-17.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036987-17.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (APELADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), G. V. V. F. (APELADO), IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (APELADO), DANILO ZANIRATO - CPF: 324.067.209-00 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CLINICA SAO LUCAS S/A - CNPJ: 01.159.375/0001-61 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO - CPF: 324.067.209-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. V. V. F. (APELANTE), IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CLINICA SAO LUCAS S/A - CNPJ: 01.159.375/0001-61 (APELADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036987-17.2009.8.11.0041

APELANTE: DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

APELADO: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – PERITO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE – OMISSÃO DO PROFISSIONAL NA INVESTIGAÇÃO DO QUADRO CLINICO DA PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – DANO MORAL E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – ART. 85, §2o DO CPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS INALTERADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não comprovada a natureza jurídica do vínculo entre o hospital e o médico que assistiu a paciente, o primeiro deve permanecer no polo passivo da lide.

A ausência das alegações finais da parte ré não configura cerceamento de defesa se as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos desde o momento de sua instauração e não foi demonstrado qualquer prejuízo.

O perito é considerado auxiliar do juízo, nomeado quando há necessidade de conhecimento técnico ou científico. É dotado de fé pública com presunção
iuris tantum
de veracidade, admitindo-se que seja afastado apenas mediante provas robustas em contrário.

São devidos os danos morais e estéticos quando não existe na lide elementos capazes de desconstituir o laudo pericial, e estando nele consignado que, se não houvesse omissão do médico em realizar os exames imprescindíveis ao diagnóstico correto e proceder ao tratamento devido na gestante, poderia ter sido evitado o nascimento prematuro da criança e a consequente imputação de sua perna.

Levado em conta o intenso sofrimento das autoras, a negligência do profissional que as atendeu e o objetivo da reparação, impõe-se a manutenção dos valores fixados como dano moral (R$20.000,00 para cada uma) e estético (R$80.000,00).

Não cabe redução da verba honorária para 5%, pois o §2o do art. 85 do CPC estabelece que serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54/STJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036987-17.2009.8.11.0041

APELANTE: DANILO ZANIRATO E CLINICA SÃO LUCAS S/A

APELADOS: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA

FINARDI, DANILO ZANIRATO e CLINICA SÃO

LUCAS S/A

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Erro Médico julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos, solidariamente, a arcarem com R$20.000,00, pelo dano moral, para cada autor; e R$80.000,00 pelos danos estéticos, ambos os valores corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; pensão mensal de 01 salário mínimo vigente à época do pagamento, a contar do início da utilização da prótese até que complete 25 anos, devendo constituírem capital garantidor ou caução fidejussória, conforme Súmula 313 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o dano decorreu de falha estritamente do médico, que não era seu preposto. Acrescenta que, por ser estabelecimento de saúde de corpo clínico aberto, não responde pelo que ocorreu com a menor.

No mérito aduz que sua responsabilidade é objetiva apenas no que diz respeito a internação, instalações, equipamentos, serviços auxiliares de enfermagem, radiologia, exames, etc., e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos.

Alega que a perícia foi conclusiva quanto à não comprovação da falta de material ou do serviço de enfermagem que tenha contribuído para o desfecho do caso.

No tocante à indenização por dano moral, argui que não existe prova do nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão do hospital.

E mais, que a escolha do médico para o pré-natal e para o parto foi exclusiva da autora e de seu marido.

Na hipótese de ser mantida sua responsabilidade, pleiteia a redução das importâncias definidas para o dano moral e estético, e que a pensão seja devida a partir do momento em que a menor completar 14 anos de idade.

RECURSO DE DANILO ZANIRATO:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Afirma que houve irregularidade do perito em emitir juízo de valor; manifestação incompleta sobre os quesitos das partes; e, conforme afirmação de seu assistente técnico, interpretação equivocada no tocante à infecção urinária, pois baseada em suposições e em exames imprecisos de EAS e hemograma, que contrariaram o quadro clínico da paciente.

Também em preliminar, suscita que não foi intimado para apresentar alegações finais, e por isso deve ser anulada a sentença.

No mérito, diz haver prova testemunhal de que ele realizou os atos que lhe competiam com eficácia e zelo, e que os sintomas apresentados pela menor evoluíram de forma abrupta, não podendo ser responsabilizado.

Assinala que não há nexo causal entre o nascimento prematuro e sua atuação médica, e que se trata de evento atípico ligado exclusivamente ao organismo da criança, o que caracteriza caso fortuito.

Se mantida a condenação, pugna pela diminuição do montante estabelecido para 5% do total fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a verba honorária para 5%. Consigna que seus rendimentos são modestos e insuficientes para arcar com excessivo valor indenizatório, e que, diante de sua idade avançada (64 anos), encontra-se na iminência de se aposentar, e a manutenção da sentença pode representar sua ruína profissional e econômica.

Postula que os juros moratórios incidam a partir do julgamento definitivo.

Contrarrazões nos ids 16429475/16429476 e 16429478/16429479.

O Hospital e Maternidade São Lucas não contrarrazoou.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa; no mérito, pelo não provimento de ambos os Recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036987-17.2009.8.11.0041

APELANTE: DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

APELADO: G. V. V. F., IRIENE DE OLIVEIRA VIEIRA FINARDI, DANILO ZANIRATO, CLINICA SAO LUCAS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Argui que não concorreu para o dano em razão de não ter nenhum vínculo com o médico que atendeu a autora.

O hospital responde objetivamente como

fornecedor do serviço na hipótese de o médico pertencer aos seus quadros e for o causador do dano (art. 14, §4o, CDC).

Já a sua exclusão só ocorre se comprovado que o profissional não tem nenhuma relação contratual com ele. Contudo, nesta lide não ficou demonstrada a natureza jurídica do vínculo existente, por isso deve permanecer no polo passivo.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na hipótese de "paciente que sofreu AVC (acidente vascular cerebral), com agravamento, face a demora nos primeiros socorros e diagnóstico médico equivocado" (fl. 967). A ação foi ajuizada contra a operadora de plano de saúde, o serviço de socorro de emergência e a médica socorrista, com a condenação solidária dos requeridos. 2. Segundo o acórdão recorrido, o estado de saúde da paciente foi agravado pela incúria da médica socorrista, que proferiu diagnóstico equivocado e não promoveu a imediata remoção da paciente ao hospital - premissa inalterável na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3.
A responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional
.
Nessa linha, a responsabilidade da parte agravante só seria excluída se comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o que não é o caso dos autos.
[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Rejeito a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, SUSCITADA POR DANILO ZANIRATO.

Argui que não foi intimado para apresentar alegações finais e por isso deve ser anulada a sentença em razão da complexidade da demanda.

Na audiência de instrução (fls. 853/855) foi deferido prazo para as partes se manifestarem sobre os esclarecimentos da perícia às fls. 918/919 e 925/931, porém
o apelante permaneceu silente (certidão de fl. 932).

Em seguida foi proferida a sentença.

A inobservância do disposto no art. 364, § 2o do CPC não acarreta nulidade, já que se cuida de expediente inserido entre as faculdades do juiz, destinatário final das provas.

Por meio das alegações finais as partes apenas destacam pontos relevantes a serem considerados no momento da prolação da sentença, sendo inviável expor motivos ou argumentos novos. Assim, a inexistência de oportunidade para fazê-lo não implica em nulidade do processo, principalmente quando não evidenciado o efetivo prejuízo.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESTRIÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR AO ARMAMENTO UTILIZADO EM VIGILÂNCIA PRIVADA. (...). 2. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais (CPC, art. 454, § 3o), não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz - quem se apresenta, repita-se, como destinatário final das provas -, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado. (...) 9. Recurso especial não provido.
(REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. [...] 2.
Cabe ao magistrado verificar a necessidade de memoriais ou de alegações finais após a instrução probatória e indeferir a abertura de prazo para sua apresentação, pois trata-se uma faculdade e não um dever, desde que não ocorra algum prejuízo efetivo à parte.
Tribunal de origem que entendeu pela prescindibilidade dos memoriais ante a inexistência de prejuízo à parte. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático- probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 170.540/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

AÇÃO DECLARATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Cobrança de débito decorrente da contratação de plano de saúde – Inadmissibilidade – Não comprovação de que o autor tenha contratado pessoalmente os serviços da operadora - Responsabilidade objetiva – Responsabilidade inerente à atividade, decorrente do risco profissional, não se aplicando a exclusão prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC - Dano moral in re ipsa –Quantum indenizatório que comporta majoração, em observância à razoabilidade e adequação, atendendo às funções punitiva e ressarcitória da indenização, sem que acarrete enriquecimento ilícito –
Inocorrência de nulidade pela falta de intimação para alegações finais – Ausência de prejuízo
– Existência de interesse recursal na forma adesiva, visando à majoração de indenização - Preliminares rejeitadas - Recurso da ré desprovido – Recurso adesivo do autor provido.
(TJ-SP - APL: 00020691620138260142 SP 0002069-16.2013.8.26.0142, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/11/2016, 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2016)

Desse modo, a ausência das alegações finais da ré não configurou cerceamento de defesa, porquanto as partes tiveram conhecimento dos fatos e dos documentos contidos nos autos desde a sua instauração.

Rejeito a preliminar.

IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL

Esta preliminar confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

A Ação foi ajuizada sob o argumento de que a autora fez acompanhamento pré-natal com os requeridos (médico e hospital), e entre o quinto e sexto mês de gestação teve sangramento e foi-lhe solicitado ultrassonografia. Devido a novo sangramento, com dores e contrações, foi internada, e ficou 30 dias entre internações e altas, fez novamente ultrassom e foram-lhe prescritos medicamentos para inibir as contrações.

Segundo sustenta, em 20/01/2006, um dia após receber alta, como estava insatisfeita com o atendimento, foi à Clínica Femina e ficou aos cuidados de outro profissional, que solicitou exame de sangue e urina para verificar possível infecção, que foi confirmada. Porém, diante da demora no tratamento, a criança (também autora) nasceu prematura de 27 semanas, ficou 03 meses na UTI, e teve parte de sua perna esquerda amputada.

Ficou claro que o médico (apelante) não pediu os exames necessários para diagnosticar a infecção urinária e, portanto, assumiu a responsabilidade pelo agravamento do quadro clínico da paciente.

A questão a ser elucidada é se há conexão entre a demora nesse diagnóstico, o nascimento prematuro e a amputação ocorrida.

Ante a complexidade do caso, foi determinada a realização de perícia técnica, que concluiu pela existência de nexo causal entre os acontecimentos e ressaltou que as consequências da infecção são as principais causas de parto prematuro.

No tocante à impugnação do mencionado laudo, cumpre consignar que o perito é considerado auxiliar do juízo nomeado quando indispensável o conhecimento técnico ou científico. Logo, é dotado de fé pública com presunção
iuris tantum
de veracidade, admitindo-se que seja afastado apenas mediante provas consistentes em sentido contrário.

O apelante nada comprovou, somente alegou, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Sobre a responsabilidade do médico, a perícia apontou que houve omissão de sua parte na investigação do quadro apresentado pela autora. Confira-se (id 16426987 – pág. 02/03).

“(...) No caso em tela, independentemente se existisse um exame urocultura positivo ou negativo para infecção urinaria, não seria este o elemento mais importante. E sim, se ele foi solicitado. Porque se desse positivo e fosse instituído o tratamento e mesmo assim resultasse no mesmo dano, o médico comprovaria que sua conduta foi adequada em que pese o mal resultado.

A ocorrência da infecção grave na gestante, de origem urinaria é incontroversa, comprovada pelas evidências clínicas e laboratoriais como: exames de sangue e urina simples realizados na internação; das membranas, cordão umbilical e placenta já se encontravam friáveis no momento da cesariana; exame Anátomo-Patológico da placenta.

Esta foi a conclusão do obstetra Dr. Ronivaldo, que atendeu a autora no Pronto Atendimento da Femina, e registrou “EAS infeccioso” as fls. 778 e da pediatra Dra. Gisele, que recebeu a recém-nascida na UTI, e registrou no Adendo de Internação: “Hemograma da mesma (referindo—se a mãe), na internação (ontem), mostra leucocitose, neutrofilia e anemia. EAS com 25 leucocitos/campo e placenta friavel, em pedações e de aspecto infeccioso” às fls. 60, assim como, admitiu o diagnóstico de infecção neonatal e prescreveu antibióticoterapia (fls. verso 62).

A inexistência do exame de Urocultura é a comprovação de que, de fato,
o Dr. Danilo Zanirato frente ao diagnóstico de trabalho de parto prematuro, embora tenha internado em três ocasiões e medicado para a melhora das contrações, não procedeu a investigação das causas infecciosas genitais e urinárias, que são as mais comuns, e consequente tratamento das mesmas, com o intuito de prevenir a prematuridade, contrariando todos os manuais, protocolos, literatura

cientifica existente sobre o tema. Ao contrário, não existe qualquer literatura que oriente a dispensada solicitação da Urocultura, frente ao quadro de trabalho de parto prematuro
. Isto restou comprovado tendo em vista o Parecer do assistente técnico não ter conseguido citar um trabalho cientifico sequer para sustentar a sua tese.

Ressaltamos que o mais relevante na perícia é a conformidade ou não da conduta médica em relação à literatura, que sobrepuja o resultado do exame em si.”

Constata-se que não há nos autos provas capazes de desconstituir a perícia. O nascimento antes da gestação completa poderia ser evitado e a consequente imputação.

O sofrimento da mãe em ver sua filha correndo risco de morte e depois ter a perna amputada, e o da criança, que não pôde ter uma vida plena, são traumas que só as duas conseguem mensurar, sendo evidente a violação extrapatrimonial.

Quanto aos valores fixados para o dano moral (R$20.000,00 para cada uma) e estético (R$80.000,00), devem ser mantidos, visto que adequados ao intenso martírio das autoras que perdura até hoje, a negligência do médico que as atendeu e o objetivo da reparação. Foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e estão em conformidade com o que têm estipulados os Tribunais.

A propósito:

APELAÇÃO – Ação que versa sobre indenização a título de danos morais, pois a autora teve seu membro inferior esquerdo amputado em decorrência de alegada falha na prestação de serviço público de saúde – Apelante aduz que sua perna foi amputada em razão da não atuação prévia da equipe médica do hospital apelado, uma vez que passava por acompanhamento ambulatorial na instituição, com profissionais médicos especialistas em cirurgia vascular – Imputação da responsabilidade ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva - Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Estado que responde objetivamente pelos danos causados, excetuando-se a comprovação de excludentes do nexo causal - Compete ao Poder Público comprovar tais excludentes, o que inexiste nos autos – Situação pela qual a apelada passou era de alta gravidade e exigia o devido atendimento e tratamento médico, de modo que a amputação advém da própria ineficiência da prestação de serviço emergencial e ambulatorial - Restou claro nos autos que houve demora em realizar a devida intervenção cirúrgica que poderia ter evitado a perda da perna da apelante – Dentro da sistemática constitucional, é de rigor reconhecer o direito ao devido atendimento médico quando se buscam hospitais públicos – Situação anormal que exigia atenção e a realização de procedimentos de modo célere – Condutas comissivas e omissivas por parte dos agentes públicos – Ausência de comprovação que exclua o nexo causal da falha na prestação do serviço público à paciente – Caracterizada responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que enseja a imposição da indenização postulada – Dano moral que é patente e prescinde de dilação probatória – Quantum indenizatório arbitrado que se encontra em conformidade com o caráter compensatório e punitivo da indenização – Cifra que não levará o ente público à ruína e não importará locupletamento sem causa – Aplicação da Súmula 54 e 362 do STJ – Reforma da r. sentença – Parcial provimento do recurso interposto.
(TJ-SP - APL: 00058567820138260554 SP 0005856-78.2013.8.26.0554, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 11/12/2018, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2018)

Vale salientar que é vedado reduzir os honorários advocatícios para 5%, uma vez que o §2o do art. 85 do CPC enuncia que serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

No que concerne ao pedido de incidência de juros a partir do julgamento definitivo da demanda, também não pode ser acolhido, pois na relação extracontratual, são aplicados a partir do evento danoso.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1282063 RS 2018/0093022-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Isso posto, nego provimento a ambos os Recursos.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020